Tribunal: TJPA
Processo: 0803613-91.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0803613-91.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE CONCEDEU AO APENADO A PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – CASSAÇÃO DO R.
DECISUM
POR DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – PROCEDÊNCIA – CONDUTA CARCERÁRIA REGULAR E PRÁTICA DE FALTAS GRAVES.

1. A progressão de regime é um benefício conferido àqueles que se encontram em cumprimento de pena privativa de liberdade e que carece do cumprimento de requisitos de natureza objetiva e subjetiva, dispostos no artigo 112, da Lei nº 7.210/84, sendo que o pressuposto subjetivo corresponde à denominada "boa conduta carcerária" (§1º do art. 112).

2. Muito embora o artigo 112, §7º, da Lei de Execução Penal preveja a possibilidade de o apenado readquirir o bom comportamento a partir do cumprimento do requisito temporal (objetivo), mesmo antes do prazo de 01 (um) ano da ocorrência do fato, isso não se dá de forma automática, sob pena de afronta a princípios constitucionais como o da individualização da pena.

3.
In

casu
, além de certidão carcerária atestando a conduta regular do apenado, há nos autos outros elementos evidenciando a falta de aptidão dela para retornar ao convívio social, tais como a prática de falta grave no gozo de livramento condicional, consistente da prática de novo delito, razão pela qual se mostra imperiosa a cassação da decisão
a

quo
. Precedentes do C. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL, para cassar a decisão agravada, pois não preenchido o requisito subjetivo do artigo 112, §1º, da Lei de Execução Penal, necessário à progressão de regime.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do presente Agravo em Execução e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no período de 03 de junho a 10 de junho do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém/PA, que, nos autos do Processo nº. 2000017-47.2021.8.14.0051, concedeu ao apenado ACLEMILSON NASCIMENTO LIRA, ora agravado, a progressão para o regime Semiaberto.

Em suas razões (ID nº 18456261 – fls. 12/16), a representante do Ministério Público informou que o apenado foi condenado à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, após unificação, em razão da prática do crime de furto, tendo o Juízo de Execução concedido a progressão ao regime Semiaberto de forma equivocada, considerando a não comprovação de preenchimento do requisito subjetivo necessário para a concessão da benesse, não sendo observado, portanto, o que determina a Lei de Execução Penal. Nesses termos pugna pela cassação da decisão do Juízo
a quo
.

Em contrarrazões (ID 18456261 – fls. 23/27), a representante da Defensoria Pública manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso, mantendo-se inalterada a decisão do MM Juiz
a quo.

Em ID 18456261 – fls. 02/05, consta a Certidão carcerária do apenado, classificando a sua conduta da como regular.

Em decisão, ID 18456261 – fl. 28, o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta Superior Instância (ID 19244347), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Agravo em Execução, para reformar a Decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Santarém.

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

Passo ao voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade, conheço do presente recurso.

Alega o agravante que, à época da decisão recorrida, o apenado não preenchia o requisito subjetivo previsto no artigo 112, §1º, da Lei nº 7.210/84, uma vez que sua conduta carcerária era regular, conforme informação da respectiva Casa Penal, devendo aguardar a reabilitação da boa conduta carcerária para a progressão de regime.

Adianto que advém razão ao agravante.

De início, para melhor compreensão da controvérsia, vale transcrever os motivos expostos pelo MM. juízo da execução ao conceder ao agravado a progressão para o regime semiaberto, na parte que interessa:

"(...)

II.1.1. – DO REQUISITO OBJETIVO

A progressão de regime está prevista no art. 112 da Lei 7.210/1984 e exige do condenado o atendimento dos seguintes requisitos cumulativos: a) requisito objetivo, relativo ao cumprimento de parte da pena no regime anterior (1/6 para crimes comuns, 2/5 ou 3/5 nos crimes hediondos e ou equiparados); b) requisito subjetivo, concernente ao bom comportamento carcerário.

No caso presente, verifica-se que o(a) apenado(a) cumpriu a quantidade de pena necessária à progressão ao regime semiaberto, com o que resta satisfeito o requisito temporal.

II.1.2 - DO REQUISITO SUBJETIVO

Em relação ao requisito subjetivo, sabe-se que o parágrafo 7º do artigo 112, da LEP estabelece que "o bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato [falta grave],
ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito
".

(...)

Frise-se que tal regra, nascida a partir da Lei nº 13.964/2019, popularmente conhecida como ‘Pacote Anticrime’, está alinhada com a exigência de uma análise judicial das normas (princípios e regras) vigentes no âmbito da execução penal sob uma perspectiva pro homine, ou seja, que amplie o raio de gozo e exercício dos direitos e liberdades da pessoa humana privada de liberdade. Leia-se: (...)

Ademais, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que, se a própria Lei de Execução Penal previu expressamente a hipótese de recuperação do requisito subjetivo antes mesmo de completado 1 ano, contado da última falta disciplinar de natureza grave, não haveria, destarte, motivação jurídica idônea e plausível para não reconhecer e estender a aplicação dessa mesma norma, no que tange às demais espécies de falta disciplinar mais brandas (leve ou média), sob pena de se atribuir às faltas leves ou médias consequências processuais (p.ex., impedimento à concessão de progressão de regime) mais severas do que às da falta de natureza grave (p. ex., a possibilidade de progressão de regime, à vista da regra do artigo 112, § 7º, da LEP).

Destarte, desde que atingido o requisito objetivo da progressão de regime (ou seja, desde que se trate de benefício vencido e pendente de concessão), e independentemente da natureza da falta disciplinar (leve, média ou grave) que venha a alterar o status do comportamento carcerário do apenado (por ex., má conduta, conduta regular, etc.), faz-se cabível, ainda assim, a concessão da progressão de regime, por aplicação direta (em caso de falta grave) ou analógica (em casos de faltas leve ou média, por lacuna normativa acerca especificamente de tais espécies) da norma contida no artigo 112, § 7º, da LEP, sob uma interpretação pro homine.

Dessa forma, os documentos constantes nos autos autorizam a progressão de regime, ainda que cometida falta disciplinar de qualquer natureza, em menos de 12 meses da data atual.

(...)

III – DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DEFIRO
ao(a) apenado(a)
supramencionado
(a) a progressão do
REGIME

FECHADO
para o
SEMIABERTO
. (...)".

Pois bem. A progressão de regime é um benefício conferido àqueles que se encontram em cumprimento de pena privativa de liberdade e que carece do cumprimento de requisitos de natureza objetiva e subjetiva, dispostos no art. 112, da LEP, sendo que o pressuposto subjetivo nada mais é do que uma avaliação social, correspondente à denominada "boa conduta carcerária" (§1º do art. 112), a qual deverá ser atestada por certidão emitida pela Unidade Prisional em que o(a) sentenciado(a) encontrar-se recolhido.

Como visto, o magistrado
a

quo
entendeu ter o apenado readquirido o bom comportamento a partir do cumprimento do requisito temporal (objetivo), o que, muito embora seja uma possibilidade prevista no artigo 112, §7 º, da LEP, não se constitui em consequência automática, sob pena de se incorrer em uma interpretação inadequada e simplista do dispositivo legal, afrontando, assim, princípios constitucionais como, por exemplo, o da individualização da pena.

A meu juízo, é mais razoável entender que, na hipótese de o apenado atingir o requisito objetivo, PODERÁ readquirir o bom comportamento carcerário, mesmo antes do prazo de 01 (um) ano da ocorrência do fato, no entanto, isso dependeria de um atestado confirmativo da administração prisional e da própria análise das peculiaridades do caso concreto.

In

casu
, de acordo com a certidão carcerária da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - Unidade de Custódia e Reinserção de Santarém (ID – 18456261 – fls. 02/05), datada de 12/01/2024, o apenado está classificado com conduta carcerária regular, o que, muito embora não vincule o julgador, é um dos elementos idôneos para atestar se, de fato, este faz
jus
a benefícios penais.

Aliado a isso, há outros elementos nos autos evidenciando a falta de aptidão do agravado para retornar ao convívio social como o cometimento de falta grave no gozo de livramento condicional, consistente na prática de novo delito, de modo que é impositiva a cassação da decisão
a

quo
, uma vez que não restou preenchido o requisito subjetivo necessário à progressão de regime.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça,
in

verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTAS DISCIPLINARES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. A existência de falta grave constitui óbice para a progressão de regime por ausência do requisito subjetivo. Afigura-se legítimo o indeferimento da progressão de regime prisional, com base em fundamentos concretos, porquanto não preenchido o requisito subjetivo, em decorrência, essencialmente, do histórico prisional do agravante, em que consta o descumprimento de condições do regime aberto, fuga da prisão e cometimento de duas faltas graves. 2. Agravo regimental improvido." (STJ, AgRg no HC 699.921/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF1, j. 15/02/2022).

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PRÁTICA DE FALTA GRAVE E PLEITO ANTERIOR AO DECURSO DO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 112, §7º DA LEP. ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO QUE NÃO VINCULA O JULGADOR. FUGA E RECAPTURA MEDIANTE A PRÁTICA DE NOVO DELITO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora conste nos autos comprovação da prática de falta grave pelo apenado, com status de mau comportamento averbado em prontuário até 27.12.2021, houve também o implemento do requisito temporal para obtenção da progressão ao regime semiaberto, o que permite a reanálise do comportamento carcerário do apenado, nos termos do art. 112, §7º da LEP. Todavia, ainda diante da certidão carcerária de bom comportamento, os fatos noticiados nos autos de execução demonstram a inobservância do apenado quanto a seus deveres e obrigações, fugindo e sendo recapturado após a prática de novo delito, este equiparado a crime hediondo. Sendo assim, não houve de fato o preenchimento do requisito subjetivo necessário à progressão de regime. 2. Recurso conhecido e desprovido." (TJ/PA, Agravo de Execução Penal nº 0802110-06.2022.8.14.0000, 3ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, j. 20/06/2022).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE CONCEDEU À APENADA A PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO - INSURGÊNCIA MINISTERIAL – CASSAÇÃO DA R. DECISUM POR DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – PROCEDÊNCIA – CONDUTA CARCERÁRIA CLASSIFICADA COMO MÁ, CONFORME CERTIDÃO DA CASA PENAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. 1. A progressão de regime é um benefício conferido àqueles que se encontram em cumprimento de pena privativa de liberdade e que carece do cumprimento de requisitos de natureza objetiva e subjetiva, dispostos no art. 112, da Lei nº 7.210/84, sendo que o pressuposto subjetivo corresponde à denominada "boa conduta carcerária" (§1º do art. 112). 2. Muito embora o art. 112, §7º, da Lei de Execução Penal preveja a possibilidade de o apenado readquirir o bom comportamento a partir do cumprimento do requisito temporal (objetivo), mesmo antes do prazo de 01 (um) ano da ocorrência do fato, isso não se dá de forma automática, sob pena de afronta a princípios constitucionais como o da individualização da pena. 3. In casu, de acordo com a certidão carcerária da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária/Centro de Recuperação Feminino acostada aos autos, datada de 30/05/2023, a agravada está classificada com má conduta carcerária, por ter incorrido na falta grave descrita no art. 50, inciso I da LEP (incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina), estando a falta em apuração por competente procedimento administrativo penitenciário, de modo que é impositiva a cassação da decisão a quo, uma vez que não restou preenchido o requisito subjetivo necessário à progressão de regime. Precedentes do C. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça. 4. À unanimidade, recurso conhecido e provido, para cassar a decisão agravada, pois não preenchido o requisito subjetivo do art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal, necessário à progressão de regime. (TJ/PA, Agravo de Execução Penal nº 0810424-04.2023.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Desª. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 07/02/2024).

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pela agravante, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer ministerial, conheço do Agravo em Execução e, no mérito, lhe dou provimento, para cassar a decisão agravada, pois não preenchido o requisito subjetivo do artigo 112, §1º, da Lei de Execução Penal, necessário à progressão de regime.

É como voto
.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, 12/06/2024